Tribunal: TJDFT
Processo: 0745990-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745990-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAEUDE DE OLIVEIRA ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: ELIAS FERREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISAEUDE DE OLIVEIRA ARAUJO, ora exequente/agravante, em desfavor de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF no âmbito de cumprimento de sentença instaurado em desfavor de ESPÓLIO DE ELIAS FERREIRA NASCIMENTO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 174253360): “A parte exequente requer a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Assim, INDEFIRO o pedido. Ante à ausência de demonstração de alteração da situação econômica da parte devedora, indefiro também o pedido de reiteração de pesquisas RENAJUD e SISBAJUD. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (CINCO) dias, indique bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que a reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, em especial na modalidade denominada “teimosinha”, é viável, dada a disponibilização da ferramenta às serventias judiciais; e o necessário respeito ao Princípio da Cooperação Processual, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil. Sustenta, também, que a reiteração de pesquisa de bens do devedor via sistema RENAJUD também é viável, tendo em vista o transcurso de lapso temporal razoável (um ano) contado desde a última oportunidade em que o tal busca fora efetuada. Ao fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, de modo que seja determinada a realização das pesquisas de bens solicitadas pela parte exequente, quais sejam as buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; e RENAJUD. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação do pedido liminar formulado. A parte recorrente goza dos benefícios da Gratuidade de Justiça, razão pela qual é dispensada de recolher o preparo recursal. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações iniciais, cumpre salientar, no caso em exame, que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito (art. 797, Código de Processo Civil). De fato, a partir da orientação do Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), tem-se reconhecida a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo Juízo da execução, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros). Contudo, é necessário pontuar que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado a envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser constritos para o pagamento da dívida. Assim, conclui-se que a atuação do Poder Judiciário, no que se refere à mencionada localização de bens passíveis de expropriação, será sempre subsidiária, para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados. Importa ressaltar, ainda, que o deferimento das medidas requeridas ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial. Nesse sentido, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça. A conferir: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...). 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Diante desse panorama, há de se destacar, em relação ao pedido atinente à realização da pesquisa de bens via Sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, que a sua utilização requer inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. Ressalte-se que, na utilização de tal ferramenta, as ordens judiciais são emitidas a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, igualmente, remetem, independentemente do resultado, o relatório acerca do cumprimento. Todos esses documentos precisam ser checados, copilados e trazidos para dentro do processo, exigindo um imenso dispêndio de recursos humanos e tempo. Dessa forma, como bem consignado na decisão agravada, há evidente desproporcionalidade entre o procedimento necessário à utilização da ferramenta e a estrutura funcional das serventias judiciais. Não suficiente esse cenário, não se verifica, no caso em exame, circunstância específica que demonstre a imprescindibilidade da ferramenta “teimosinha” para o sucesso de medida expropriatória favorável à parte credora no caso em exame. Assim, por tais razões, não há perigo de dano à parte credora em face da não adoção da ferramenta de busca por ela pleiteada. Nessa esteira, já decidiu a Colenda 3a Turma Cível desta Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO SISBAJUD E RENAJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). CRITÉRIO TEMPORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1765726, 07298031520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, no que tange ao pedido de realização de pesquisa de bens da parte devedora por meio da modalidade “teimosinha”, este comporta indeferimento. Todavia, no que se refere à renovação da pesquisa via sistema RENAJUD, esta se mostra viável, dado o transcurso de razoável lapso temporal (de um ano) em relação à última vez em que tal pesquisa ocorreu nos autos de origem (ID Num. 14325162 – autos originais). Esse é o entendimento pacificado nesta Eg. Corte Jurisdicional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Em relação a tal medida, compete ao Poder Judiciário exercer seu dever de auxílio (art. 6o, Código de Processo Civil), por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Constatado o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade de provimento recursal. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas proporcionais de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar formulado apenas para determinar a renovação de pesquisa de bens do executado com a utilização do sistema RENAJUD. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2023 16:21:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora